Tribunal: TJPA
Processo: 0800709-64.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800709-64.2021.8.14.0013

APELANTE: CARLOS ADRIANO DE SOUZA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800709-64.2021.8.14.0013
.

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA-PA

APELANTE:
CARLOS ADRIANO DE SOUZA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
. FURTO QUALIFICADO
COM
DESTRUIÇÃO E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA, E PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO

(ART. 155,
§ 1º E

§4º
,
I
,
TODOS

DO CPB).

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – INCISO I, § 4º, DO ART. 155 DO CPB.
TESE ACOLHIDA.
É cediço que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, exige exame pericial para sua comprovação, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. No presente caso, o magistrado aplicou a qualificadora fundamentando-se apenas com base em prova oral, no qual deve ser afastado o rompimento de obstáculo e reconhecida a prática de furto simples, pois, além de não ter sido demonstrada a impossibilidade de realização da perícia técnica, tais provas não suprem a necessidade de sua efetivação.

EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO §1º, DO ART.155, DO CPB
. IMPROVIMENTO.
Na hipótese, o delito ocorreu na residência da vítima, de madrugada, ocasião que a vítima se encontrava dormindo, circunstâncias que configura a vulnerabilidade do patrimônio, em virtude da Natural redução em sua vigilância, principal requisito para a configuração da referida causa de aumento.

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231
. IMPOSSIBILIDADE.
O entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena, a aplicação da Súmula 231 do STJ, estando o magistrado atrelado aos limites mínimo e máximo, previsto no preceito legal. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da menoridade relativa.

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
. INVIABILIDADE.
Indefiro a redução quanto ao valor da multa imposta, tendo em vista que a multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado ao apelante e, a dispensa de seu pagamento ou sua redução, não há previsão legal, configurando-se eventual isenção afronta ao princípio da legalidade.

Recurso
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 05

de novembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800709-64.2021.8.14.0013
.

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA-PA

APELANTE:
CARLOS ADRIANO DE SOUZA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
CARLOS ADRIANO DE SOUZA SILVA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema,
que o condenou

as penas de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa
, em regime inicial
aberto,
com substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, consistente em prestação de serviços comunitários., pela prática do crime tipificado no
art. 155, §1º e § 4º, I, do Código Penal.

Narrou à denúncia
(id.20609879),
que no dia
27/04/2021, por volta das 03hs15min., na rua Ouricuri, n° 459, bairro de Fátima, Capanema/PA, o denunciado CARLOS ADRIANO DE SOUZA SILVA, em concurso de pessoas, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, subtraiu 01 (um) aparelho celular marca Motorola, modelo G8 Plus, 01 (um) aparelho celular marca Motorola, modelo Moto G7, R$ 80,00 (oitenta) reais em espécie e 01 (um) pacote de bolachas, da residência da vítima MARIA IVANETE MONTEIRO DA SILVA.

Na data e horário supracitados, o réu, na companhia de um comparsa ainda não identificado, “arrombou” o cadeado do portão de entrada da residência da vítima e furtou os objetos inicialmente descritos. No momento da ação delitiva, Maria Ivanete, sua filha e neta estavam dormindo.

Momentos depois, ao acordar para ir ao trabalho, percebeu sua bolsa revirada e sentiu falta dos celulares subtraídos. Não satisfeito, Carlos Adriano usou o aparelho subtraído para entrar em contato com o senhor DAYDID EDUARDO FRANCO, namorado da vítima, momento em que tentou “negociar” a devolução do objeto furtado, cobrando a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais.

A conduta do acusado adequa-se perfeitamente ao crime tipificado no
art. 155, §§1° e 4º, I,

do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 5 de abril de 2023 (id.20609882)
.

Alvará de Soltura. (id.20609855)

Citação do réu. (id.20609883)

Antecedentes Criminais. (id.20609877)

Termo de Audiência. (id.20609884)

Mídias de audiência. (id. 20609884-págs.4 a 7)

Resposta à Acusação. (id.206098886-pág.1)

A
sentença
prolatada em
22/04/2024
(id. 20609929) julgou procedente o pedido da Defesa,
CONDENANDO
o réu
CARLOS ADRIANO DE SOUZA SILVA
, no crime previsto no
artigo 155, §§1º e 4º, I, do Código Penal.

Em razões recursais
(id.20609938), a Defensoria Pública pugnou: 1) O afastamento da qualificadora rompimento de obstáculo por inexistirem provas
; 2) Reconhecimento das atenuantes confissão e menoridade relativa; 3) Aplicação da causa de diminuição no patamar de 2/3; 4) afastamento da majorante do § 1º, do CPB; 4) Redução da pena de multa ao mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(id.
20609941
), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito
, pelo
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.21300128
)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Armando Brasil Teixeira, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do Recurso de apelação, a fim de que seja afastada a majorante do repouso noturno.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
CARLOS ADRIANO DE SOUZA SILVA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema,
que o condenou

as penas de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa
, em regime inicial
aberto,
com substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, consistente em prestação de serviços comunitários., pela prática do crime tipificado no
art. 155, §1º e § 4º, I, do Código Penal.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA -ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO

A Defensoria Pública se insurge contra a sentença que reconheceu a qualificadora rompimento de obstáculo, uma vez que não estou devidamente comprovada sua ocorrência,
ante à ausência de laudo que comprove o arrombamento.

Entendo que merece acolhimento os argumentos da defesa.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo só pode ser aplicada ao crime de furto mediante realização de exame pericial, tendo em vista que, por ser infração que deixa vestígio, é imprescindível a realização de exame de corpo de delito direto, por expressa imposição legal. A substituição do laudo pericial por outros meios de prova apenas pode ocorrer se o delito não deixar vestígios, se esses tiverem desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, o que não foi demonstrado no presente caso.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. EXAME PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DEVIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, exige exame pericial para sua comprovação, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. 2. Na hipótese, tendo a qualificadora sido aplicada apenas com base em prova oral e em fotografias juntadas aos autos, deve ser afastado o rompimento de obstáculo e reconhecida a prática de furto simples, pois, além de não ter sido demonstrada a impossibilidade de realização da perícia técnica, tais provas não suprem a necessidade de sua efetivação. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 708341 SC 2021/0375752-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022)

Por outro lado, a jurisprudência tem se orientado pela possibilidade de substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando o delito não deixar vestígios, esses tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

Neste sentido, trago à colação os seguintes julgados:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CONFIRMADO POR MEIO DE OUTROS MEIOS DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Por expressa disposição legal, é imprescindível a prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo/arrombamento, sendo possível a substituição do laudo pericial por outros meios de prova apenas quando o delito não deixar vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

2. Na hipótese dos autos, é possível extrair dos excertos acima transcritos que, não obstante o crime em comento tenha deixado vestígios, a prova técnica para a comprovação do alegado rompimento de obstáculo não foi realizada, mas restou devidamente justificada a ausência do laudo pericial ante a necessidade de se providenciar o imediato reparo dos danos causados às janelas do veículo para que o dono pudesse utilizar o veículo sem colocar em risco a segurança de seus bens.(e-STJ fls. 194).

3. Verificada, na espécie, a inviabilidade material para realização da prova, em razão do desaparecimento dos vestígios, resta configurada a excepcional possibilidade de a prova técnica ser suprida pelos demais elementos de provas carreados aos presentes autos, consistentes em prova testemunhal, depoimento das vítimas, além da atuação criminosa ter sido visualizada por câmeras públicas de monitoramento (vídeo, ID 15565241), o reconhecimento do recorrente pelo policial que fez a prisão e a confissão do acusado.

4. Agravo regimental não provido." ( AgRg no REsp 1900903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021, grifou-se)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155, § 4º, I, DO CP E 167 DO CPP. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA DA DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIO. PERÍCIA NÃO REALIZADA. PARECER DO MPF FAVORÁVEL À DEFESA. 1. O Tribunal de origem dispôs que, in casu, a prova direta para a configuração da qualificadora era plenamente possível de ser feita se as diligências para tanto tivessem sido oportunamente realizadas. 2. Para o Ministério Público Federal, é incontroverso que não foi realizado exame pericial para atestar o rompimento do obstáculo. Ademais, os motivos apresentados na sentença penal não demonstraram nenhuma excepcionalidade que justificasse a sua ausência, haja vista que suposta demora ou impedimento para a realização do exame nem sequer foram comprovados. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo só pode ser aplicada ao crime de furto mediante realização de exame pericial, tendo em vista que, por ser infração que deixa vestígio, é imprescindível a realização de exame de corpo de delito direto, por expressa imposição legal. A substituição do laudo pericial por outros meios de prova apenas pode ocorrer se o delito não deixar vestígios, se esses tiverem desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, o que não foi demonstrado no presente caso. 4. De acordo com a jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se (a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desapareceram; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. [...] Na espécie, não foi realizada a perícia no local dos fatos para comprovar o rompimento de obstáculo e não foi apresentada qualquer das justificativas enumeradas pela jurisprudência desta Corte Superior para que aquela não fosse produzida ( AgRg no REsp n. 1.924.565/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/8/2021). 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1935472 MS 2021/0127545-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2021)

Ao se pronunciar na sentença sobre a qualificadora (inciso I, § 4º do art. 155) o magistrado o fez no seguinte termo:

“(...)
Resta perfeitamente delineada a majorante do art. 155, §1º, do CP,

haja vista o crime ter sido praticado durante o repouso noturno. Bem como Quanto ao rompimento de obstáculo, deve-se reconhecer a qualificadora, cumprindo ressaltar que a ausência de laudo pericial indicando o rompimento não é fator impeditivo do seu reconhecimento, máxime quando suprido por outros meios de prova. Nesse sentido é a jurisprudência(...)
”

Como se vê, o juízo originário não logrou justificar a impossibilidade de realização da perícia ou sua imprestabilidade.

Assim, tendo a qualificadora sido aplicada apenas com base em prova oral nos autos, deve ser afastado o rompimento de obstáculo e reconhecida a prática de furto simples, pois, além de não ter sido demonstrada a impossibilidade de realização da perícia técnica, tais provas não suprem a necessidade de sua efetivação.

Acolho o pedido em questão, para decotar a qualificadora do § 1º, do art. 155, do CPB, da dosimetria a plicada.

DA EXCLUSÃO PARA MAJORANTE
–
REPOUSO NOTURNO

A majorante prevista no
§ 1.º
do art.
155
do
Código Penal
incide quando o crime é cometido durante a madrugada, horário no qual a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, o que ocorre inclusive para estabelecimentos comerciais ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando. Todavia, a prática do crime de furto durante a noite, por si só, não é suficiente para caracterizar a causa de aumento do repouso noturno, porquanto é preciso avaliar as peculiaridades do caso concreto.

Conforme relatos da ofendida em juízo, no qual relatou “
que estava dormindo no momento do furto; que ao levantar de madrugada para ir ao banheiro deu por falta do seu aparelho celular; que ao vasculhar a casa percebeu que esta estava revirada; que foram furtados tanto o seu celular como o de sua filha, além do valor de R$80,00 (oitenta reais); que dos bens furtados apenas o seu celular foi recuperado
” (textuais)

Na hipótese, o delito ocorreu na residência da vítima, de madrugada, ocasião que a vítima se encontrava dormindo, circunstâncias que configura a vulnerabilidade do patrimônio, em virtude da natural redução em sua vigilância, principal requisito para a configuração da referida causa de aumento.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO CIRCUNSTANCIADO PELO REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 3ª FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MÁXIMA. NÃO APLICAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO MANTIDA. CRIME PRATICADO DE MADRUGADA. VULNERABILIDADE DO PATRIMÔNIO. MENOR VIGILÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento do princípio da insignificância tem como requisitos para a sua aplicação: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica, a serem aferidos de forma cumulativa. 2. Não há falar em atipicidade material da conduta delitiva por força do princípio da insignificância quando o réu é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio e as circunstâncias do caso concreto indicam a reprovabilidade de sua conduta. 3.
À luz da orientação do STJ, a causa de aumento de pena prevista no § 1º do art. 155 do CP incide nos furtos praticados contra residências, veículos e estabelecimentos comerciais durante o repouso noturno porque, neste horário, presume-se que o patrimônio está mais vulnerável ante a precariedade da segurança, em virtude da natural redução em sua vigilância
. 4. Comprovado que o crime foi praticado na madrugada, por volta de 2h, correto o reconhecimento da majorante relativa ao repouso noturno, horário compreendido entre 22h e 6h. Precedentes deste Tribunal. 5. Não prospera o pleito de aplicação da fração máxima de redução da pena, em face do furto privilegiado, quando a diminuição de 1/3 (um terço) se mostra proporcional e adequada ao caso concreto. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07025037020228070014 1674923, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 09/03/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 17/03/2023)

Comprovado que o crime fora
praticado
na madrugada, correto o reconhecimento da majorante relativa ao
repouso noturno,
sendo devida sua aplicação no quantum da pena, uma vez que se trata de furto simples.

DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

O pedido de reanálise da dosimetria da pena traz fundamentação de que não houve a devida fundamentação adequada na fixação da pena final ao apelante, tendo em vista que reconheceu indevidamente a qualificado do § 4º, I, do CPB.

Na primeira fase da dosimetria o juízo não reconheceu nenhuma circunstância negativa do art.59 do CPB, no qual mantenho, fixando a pena-base no seu mínimo legal, que no caso, por se tratar de
furto simples
, merecendo a retificação de seu quantum aplicado, para ser fixada em
1 (um) ano de reclusão
, além de
10 (dez) dias-multa
.

DO DECOTE DA SÚMULA 231 DO STJ

Neste capítulo, a defesa requer a aplicação do quantum de redução das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, uma vez que o magistrado deixou de aplica-la em razão do entendimento da Súmula 231 do STJ.

Não merece acolhida o pleito da Defesa, explico.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches:
“
o juiz est
á
atrelado aos limites m
í
nimo e m
á
ximo abstratamente previstos no preceito secund
á
rio da infra
çã
o penal, n
ã
o podendo suplant
á
-los
”
. Assim, no caso concreto, como a pena-base j
á
havia sido fixada no m
í
nimo legal n
ã
o h
á
como aplicar a atenuante da menoridade relativa.

Nesse sentido, est
á
edificado o
enunciado constante da S
ú
mula n.
º
231 da jurisprud
ê
ncia dominante do Superior Tribunal de Justi
ç
a
, segundo o qual:
“
A incid
ê
ncia da circunst
â
ncia atenuante n
ã
o pode conduzir
à
redu
çã
o da pena abaixo do m
í
nimo legal
”
.

Nesse sentido, o entendimento assente e predominante, n
ã
o s
ó
no STJ, mas nos Tribunais p
á
trios,
é
no sentido de que o legislador imp
õ
e limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplica
çã
o de atenuantes, n
ã
o havendo afronta ao postulado da individualiza
çã
o da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordin
á
rio n
º
597.270, pacificou a jurisprud
ê
ncia de que a pena n
ã
o pode ficar aqu
é
m do m
í
nimo legal quando da aplica
çã
o de atenuantes, ratificando por via obl
í
qua o enunciado da S
ú
mula n
º
231, do STJ.

Com o mesmo pensamento
é
o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da a
çã
o de Recurso Especial n.
º
597270 RS, cujo m
é
rito de Repercuss
ã
o Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:

“
Circunst
â
ncia atenuante gen
é
rica n
ã
o pode conduzir
à
redu
çã
o da pena abaixo do m
í
nimo legal
”
.
Este posicionamento, ali
á
s, est
á
em perfeita conson
â
ncia com a
jurisprud
ê
ncia da Suprema Corte brasileira
, sen
ã
o vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. 2. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E RECENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. É inviável a superação da Súmula n. 231 do STJ, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TESE DE OVERRULING. DESCABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO DESCONEXA E SEM RAZOABILIDADE. REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA ACERCA DO TEMA TRATADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling). 2. No regimental, não houve impugnação aos fundamentos da decisão agravada, incidindo, assim, a Súmula n. 182/STJ. 3. Agravo regimental não conhecido. Indeferido o pleito de sobrestamento do julgamento deste feito em razão da ausência de previsão legal para tanto.

(STJ - AgRg no AREsp: 2243342 PA 2022/0343941-8, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2023)

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO.

1.
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.

2.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ-PA. Apelação nº
0006230-96.2016.8.14.0401, Relator Des. Raimundo Holando, julgado em 31/05/2021 )

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGENCIA DA SÚMULA 231 STJ. 1. O magistrado reconheceu a atenuante de menoridade, no entanto, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis e que a pena base foi aplicada no mínimo legal, deixou de aplicar a referida atenuante consoante disposição na Sumula 231 do STJ.

Neste caso, mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.". Ou seja, a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inviável, a redução da pena, na 2ª fase de dosimetria, para aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, acertadamente, o juízo não aplicou a redução.

Assim, não há que se falar em reforma na pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(TJ
-PA. Apelação nº 0007221-33.2020.8.14.0401, Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia, julgado em 24/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELO – ROUBO MAJORADO – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ –IMPROVIMENTO DO APELO QUE SE MANTÉM. Cediço que o reconhecimento da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231, do STJ. Ademais, nos termos
da previsão disposta no
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, compete ao relator
negar provimento a recurso contrário à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal, bem como à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ
-PA. Apelação nº 0157645-72.2015.8.14.0010 , Relatoria Vânia Valente do Couto Bitar, julgado em 02/05/2023)

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Mantenho a pena intermediária no
quantum
aplicado anteriormente.

Na terceira fase da dosimetria da pena, em razão do furto ter sido cometido durante o repouso noturno, o que fixo a pena em
1 (um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, patamar que torno definitiva.

DA APLICAÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO

Previsto no art.
155
,
§ 2º
, do
Código Penal
, o furto “privilegiado” consiste, na verdade, em um furto com causa de diminuição de pena, nos seguintes termos: “se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.”

Ademais, é relevante notar que a súmula 511 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite o furto privilegiado-qualificado, “in verbis”: “É possível o reconhecimento do privilégio previsto no
§ 2º
do art.
155
do
CP
nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva.

O furto privilegiado ocorre quando o criminoso é primário e a coisa furtada é de pequeno valor. São requisitos
cumulativos
, ou seja, os dois devem estar presentes na situação para que possa ser reconhecido o privilégio.

O primeiro requisito ser réu primário, ou seja, não ter sentença condenatória transitado em julgado, no presente caso, de acordo com a certidão judicial criminal
acostada nos autos (id.20609877) o réu é primário.

O segundo requisito é que o objeto seja de pequeno valor. Contudo, como se define o que é pequeno valor?

O segundo requisito é o
objeto furtado ser de pequeno valor
. Neste ponto, por não ser expresso no
Código Penal
o que se trata de objeto de pequeno valor, a orientação jurisprudencial dominante é de que, para configurar “pequeno valor”, o
bem furtado deve ter valor inferior a um salário mínimo ao tempo do fato/crime
. Segue abaixo entendimento jurisprudencial:

(...) Em relação à figura do furto privilegiado, o art.
155
,
§ 2º
, do
Código Penal
impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato. Trata-se, em verdade, de direito subjetivo do réu, não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão, embora o dispositivo legal empregue o verbo ‘poder’ (...) (STJ.
HC 583.023/SC
, j. 04/08/2020).

No presente caso, a vítima relatou que foram subtraídos de sua residência os celulares seu e de sua filha, além da quantia de R$ 80,00 (oitenta reais).

Embora não tenha sido quantificado os valores subtraídos, há que se considerar que se trata de dois aparelhos celulares, além da quantia de R$ 80,00, que podem ultrapassar ao que se poderia entender por pequeno valor, motivo pelo qual não acolho o pedido em questão, em razão do não preenchimento dos requisitos do art. 155, § 2º, do CPB.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

Substituo a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, haja vista a condenação ter sido inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça, bem como o réu não ser reincidente em crime doloso, além de a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime assim recomendarem, estando cumpridos, assim, os requisitos autorizadores dos incisos I, II e III do art. 44, caput ̧ do CPB, no qual mantenho a prestação de serviços comunitários na Secretaria Municipal de Obras de Capanema/PA, devendo prestar tais serviços durante 8h (oito horas) semanais na referida instituição, durante o período da pena, isto é, ao longo 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, devendo o sentenciado iniciar o respectivo cumprimento em até 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado da presente decisão, bem como apresentar perante o Juízo o respectivo comprovante de prestação dos serviços, a fim de ter extinta sua punibilidade. Em caso de descumprimento das medidas aqui impostas, dever-se-á converter a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, conforme disposto no §4º do art. 44, CP.

DA REDUÇÃO DA MULTA

Por fim, a defesa suscita a isenção da pena de multa, tendo em vista o réu/apelante ser pobre não tem condições de arcar com os valores da pena de multa.

Indefiro a redução quanto ao valor da multa imposta, tendo em vista que a multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado ao apelante e, a dispensa de seu pagamento ou sua redução, não há previsão legal, configurando-se eventual isenção afronta ao princípio da legalidade.

Ao promover o novo cálculo dosimétrico da pena, fixou-se a pena-base em seu mínimo legal para o delito em comento, aplicando a causa de aumento em 1/3 (REPOUSO NOTURNO) de forma proporcional a quando da fixação da pena de multa, qual seja: 13 (treze) dias-multa, não havendo qualquer correção a ser feita.

Não há qualquer desproporcionalidade ou violação aos princípios que requeiram correção por parte desta Corte.

Depreende-se que houve o equilíbrio entre a sanção penal corpórea aplicada e a sanção pecuniária.

É o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EVASÃO DE DIVISAS. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. PRORROGAÇÕES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS POR MAIS DE UM PERÍODO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. COMPARTILHAMENTO DE DADOS SIGILOSOS. INSTITUIÇÕES DE CONTROLE. POSSIBILIDADE. ERRO DE TIPO E ERRO DE PROIBIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL E REDUÇÃO DA MULTA. REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA PROFERIDA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 11.719/2008. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, recurso especial, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, hipótese ocorrida nos autos. 2. É firme a jurisprudência desta Corte de que a prorrogação da interceptação telefônica não está limitada a apenas um período, mas pode ocorrer por mais vezes, bastando que haja a devida fundamentação. 3. A fundamentação per relationem, devidamente justificada pelo Magistrado de primeiro grau diante do caso concreto, constitui medida de economia processual e não malfere os princípios do juiz natural e da fundamentação das decisões. 4. Conforme entendimento firmado pelo STF, é lícito o compartilhamento de informações bancárias sigilosas pelos órgãos de controle. Precedentes. 5. Rever o entendimento do Tribunal de origem, com o objetivo de que seja reconhecido erro de tipo ou erro de proibição, é inviável pela via eleita, haja vista a necessidade de reexame do material cognitivo (incidência da Súmula n. 7 do STJ).
6. O quantum estabelecido para fixação da pena de multa não comporta redimensionamento no recurso especial, haja vista que a instância ordinária observou o limite do art. 49 do CP e a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
7. É sólida a jurisprudência de que é inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal por força de circunstância atenuante genérica. 8. Esta Corte firmou a compreensão de que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 11.719/2008, aplica-se imediatamente apenas às infrações sentenciadas após a vigência da referida lei modificadora. 9. Agravo regimental não provido. (AgInt no REsp 1390751/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018).
Negritei

É o entendimento de nossa Corte Pátria, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E 35 DA LEI DE DROGAS. PRELIMINAR. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO E DE OFICIO, REDIMENSIONADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DECISÃO UNÂNIME.

1. O pedido referente ao direito de recorrer em liberdade deve ser trazido ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada.

2. Não há que se falar em absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de substâncias entorpecentes, quando existem provas seguras a evidenciar a traficância.

3. Estando o conjunto probatório coligido nos autos harmônico e coeso em demonstrar a existência do crime de associação ao tráfico, afigura-se incabível o pleito absolutório.

4. É inviável a redução da pena pecuniária, tendo em vista que foi aplicada no patamar mínimo legal.

5. De ofício, deve ser fixada a pena-base um pouco acima do mínimo legal, sobretudo porque a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já revela-se suficiente para elevar a reprimenda inicial (Súmula nº 23 deste Tribunal).

6. Recurso conhecido, desprovido e, de ofício, redimensionada a pena privativa de liberdade. Decisão unânime. (2019.05190533-15, 210.850, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-17). Negritei

Logo, não prospera a tese levantada pela Defesa do Recorrente em relação à redução da pena de multa aplicada.

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
CARLOS ADRIANO DE SOUZA SILVA
, para alterar a pena para 1(um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto,
além de 13 (treze) dias-multa, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
prestação de serviços comunitários na Secretaria Municipal de Obras de Capanema/PA, devendo prestar tais serviços durante 8h (oito horas) semanais na referida instituição, durante o período da pena, pelo crime
do art. 155, § 1º, do CPB
.

É como voto
.

Belém/PA,
05
de novembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/11/2024